Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744514-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIANA RIBEIRO MAROCLO REU: FH CONCEITOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a autora para indicar o endereço do réu para citação. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora